Tribunal: TJSP
Processo: 1006972-56.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Seguro de vida em grupo – Cobrança de indenização por invalidez funcional permanente por doença – A invalidez por doença que acomete o autor não possui cobertura securitária, pois não causou a perda da existência independente do segurado – Laudo pericial conclusivo sobre capacidade para realizar atividades autonômicas – Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos –

Ementa:
Seguro de vida em grupo – Cobrança de indenização por invalidez funcional permanente por doença – A invalidez por doença que acomete o autor não possui cobertura securitária, pois não causou a perda da existência independente do segurado – Laudo pericial conclusivo sobre capacidade para realizar atividades autonômicas – Entendimento jurisprudencial do STJ em sede de recursos repetitivos – Ação julgada improcedente - Sentença mantida – Cerceamento probatório inocorrente na hipótese - Recurso de apelação desprovido.